Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701388-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA CASTRO DE OLIVEIRA ALENCASTRO, HP PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FERNANDA CASTRO DE OLIVEIRA ALENCASTRO e por HP PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA contra a decisão proferida pelo MMo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial de no 0715980-34.2024.8.07.0001, promovida pelo BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou, liminarmente, a exceção de pré-executividade, deferiu a consulta somente ao Sistema SISBAJUD, além de determinar a indisponibilidade de valores até integral pagamento do débito. Em suas razões recursais (ID no 67919338), a parte agravante pediu, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo para obstar o andamento da demanda originária, ao argumento de que o título não é certo, líquido nem exigível, assim como pela possibilidade de constrição de bens da parte agravante. No mérito, pugnou pela reforma da decisão, ante a possibilidade de avaliação da defesa, via exceção de pré-executividade, tendo em vista que o título é inexigível, assim como pelo excesso de execução. Requereu, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pediu a reforma da decisão, para processamento da exceção de pré-executividade. Preparo regular - ID no 67918599. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. No presente caso, não obstante as alegações da parte agravante, não se vislumbra, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. De início, ressalto que a via da exceção de pré-executividade, incidente e meio de defesa, não é compatível com a dilação probatória, que, inclusive e igualmente, também não se harmoniza com a via estreita do agravo de instrumento. Aliás, como o próprio nome já diz, o referido instituto é cabível em casos excepcionais, de modo que a matéria deve ser de ordem pública – por isso conhecível de ofício pelo Juiz -, além de não demandar produção probatória. No caso, a afirmação de impossibilidade de execução do título não foi demonstrada de pronto. Nesse quadrante, a princípio, o título é líquido, certo e exigível, não se vislumbrando qualquer das hipóteses contidas no artigo 803 do CPC, que se refere às causas de nulidade da execução. Com efeito, nada além de uma irregularidade patente poderia ser avaliada nesse momento, seja pela via estreita da liminar, ainda mais em sede de agravo de instrumento, seja pelo meio escolhido não ser idôneo à espécie, que, na verdade, comporta embargos à execução, ou ação autônoma. Por isso, o cabimento da exceção de pré-executividade é até questionável. Dessa forma, ao menos nesse momento, a decisão impugnada é adequada à espécie, que, realmente, não poderia averiguar questões específicas e trazidas por meio de exceção de pré-executividade, como é o caso da falta de exigibilidade do título e do excesso de execução, que, realmente, são matérias atreladas aos embargos de execução, na forma do artigo 917, incisos I e III, do CPC. Nesse quadrante, a utilização do meio processual inadequado à espécie, quando existente meio cabível resulta na possibilidade de subverter a ordem de todo um sistema, o que não pode ser permitido qualquer que seja o argumento trazido pela parte. Portanto, além de não haver probabilidade de provimento do recurso, não há risco de dano grave à parte agravante, de modo que não é hipótese de deferimento do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador